Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022518-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GENILDO FERNANDES - CPF: 634.768.602-30 (APELADO), ROBSON BENEDITO DANTAS EMERENCIANO - CPF: 043.506.211-56 (ADVOGADO), SILVANA RABELLO DE ALMEIDA - CPF: 044.025.161-37 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO APROPRIADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Infere-se dos autos ofensa aos direitos da personalidade diante de aquisição de produto não entregue, configurando-se a celeuma em claro exemplo de enriquecimento ilícito, circunscrevendo-se o litígio em transtorno indenizável, capaz, por si só, de gerar dano de ordem moral.

II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1022518-77.2020.8.11.0003 interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com GENILDO FERNANDES perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142476766 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de: i) condenar a parte ré na restituição simples do valor cobrado/pago indevidamente - R$ 989,00 – (novecentos e oitenta e nove reais); e ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (dano material somado ao quantum da condenação por danos morais), com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 142476768 que o valor de R$ 6.000 (seis mil reais) arbitrados em sentença como pagamento de indenização por danos morais se mostra demasiadamente alto, posto que sequer foi comprovado nos autos que houve abalo moral que justificasse a condenação em tamanha monta. Caso seja entendido que os danos morais são devidos, o que se discute por mero amor ao debate, requer a minoração da quantia para valores razoáveis e que não gere enriquecimento ilícito da Recorrido;

Aduz que é notável a boa-fé da Recorrente, pois vem fazendo o possível para atender o cliente da melhor maneira. Ademais, tem-se que a Recorrente é empresa idônea no mercado e há anos vem cativando milhares de clientes. Sua política se baseia na excelência de atendimento ao cliente, bem como no zelo e manutenção de sua credibilidade. A Recorrente prima pelo bom relacionamento com seus clientes, colocando-os sempre em primeiro lugar, agindo sempre com boa-fé. Excelência, por qual motivo esta Recorrente teria interesse em prejudicar o Recorrido? Por nenhum, é óbvio;

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a improcedência total da presente demanda e consequente afastamento da condenação do pagamento de indenização por danos morais, eis que desprovidos de fundamentos fáticos e jurídicos capazes de ensejar o deferimento da pretensão. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam por manter a condenação a título de danos morais, requer seja o quantum minorado, fixado de acordo com os princípios da razoabilidade, bem como dentro dos limites estabelecidos na jurisprudência pátria, além de ser levado em consideração o cenário socioeconômico atual a fim de não possibilitar enriquecimento indevido do recorrido, bem como a já comprovação da restituição do valor do produto do produto, que deve, no mínimo, comprovar a boa-fé da recorrente.

Contrarrazões sob ID. 142476772 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por GENILDO FERNANDES, doravante denominado recorrido, em desfavor das LOJAS AMERICANAS S.A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida ter realizado a compra de um Smartphone Samsung Galaxy A10s, 21 GB, Dual Chip, junto ao aplicativo da demandada, pedido n. 02-754808486, na data de 30/06/2020, no valor total de R$ 989,00. Sustentou que o pedido foi cancelado unilateralmente pela ré, de modo que, ao entrar em contato com a loja, foi informado sobre a necessidade de efetuar novo pedido. Seguindo as orientações, discorre que na data de 03/07/2020 acessou o aplicativo e realizou outra compra, registrada sob o n. 02-755450087, pelo mesmo valor, com previsão de entrega para o dia 24/07/2020, entretanto, o produto não foi entregue, embora as parcelas atinentes à compra sejam cobradas mensalmente na fatura do cartão de crédito, sem que tenha obtido qualquer solução junto à ré

O juiz a quo julgou a ação procedente; condenou a parte ré/apelante na restituição simples do valor cobrado/pago indevidamente - R$ 989,00 – (novecentos e oitenta e nove reais); e ii) condenou a requerida/apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A tese recursal funda-se na inocorrência de danos morais ou em pedido alternativo, a redução do quantum arbitrado.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte autora/apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrente/reclamada em seu mister probatório não se esquivou da ilegalidade noticiada (cobrança por produto não entregue).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Percebe-se que a não entrega do produto é fato incontroverso nos autos, que sequer foi enfrentada pela empresa demandada.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A sentença de mérito condenou a acionada ao ressarcimento, além de indenização de cunho moral.

Infere-se dos autos ofensa aos direitos da personalidade diante de aquisição de produto não entregue, configurando-se a celeuma em claro exemplo de enriquecimento ilícito, circunscrevendo-se o litígio em transtorno indenizável, capaz, por si só, de gerar dano de ordem moral.

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AMERICANAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TAPETE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.” (TJ-PR 00140269320218160018 Maringá, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM SITE. LOJAS AMERICANAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Os fatos narrados autorizam indenização pelo inquestionável dano moral sofrido, não podendo este ser tratado apenas como descumprimento contratual, quando a má prestação do serviço inviabilizou o recebimento da televisão, a qual, inclusive, seria utilizada no final do ano (Natal e Ano Novo) e nas férias de verão, acarretando dano e o desgaste que são presumíveis, ocasionados estes pelo agir culposo das demandadas. A autora conseguiu demonstrar, mediante os fatos narrados e as providências tomadas a fim de solucionar o impasse, os dissabores que sofreu decorrentes do descumprimento contratual, diante da não entrega do televisor, mesmo após o pagamento integral do débito. Inclusive, o televisor restou adquirido com o produto do trabalho da autora, a qual recebe o salário de R$ 1.354,06, com anseio de comprar um produto novo e em promoção, no valor de R$ 1.308,99. Dano moral fixado em R$ 4.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto e as condições das partes. Sucumbência redimensionada, sendo de inteira responsabilidade das rés. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível No... 70080397003, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/04/2019).

Os fatos narrados autorizam indenização pelo inquestionável dano moral sofrido, não podendo este ser tratado apenas como descumprimento contratual, quando a má prestação do serviço inviabilizou o recebimento da mercadoria, acarretando dano e o desgaste que são presumíveis, ocasionados estes pelo agir culposo das demandadas.

Dessa forma, inquestionável a falha na prestação de serviços por parte da demandada, é fato gerador de dano moral, restando evidenciado, pois, o proceder negligente ao não solucionar o problema de forma diligente, o que ocasionou transtornos e incômodos diversos à parte autora.

O juízo aquo arbitrou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Requer a parte autora/recorrida a minoração da indenização de cunho moral arbitrada.

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual não cabe a majoração da referida verba, permanecendo o valor fixado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022